Tribunal: TJSP
Processo: 1004242-06.2020.8.26.0318
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do valor do preparo de apelação sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil - Decisão que deu a correta solução à questão, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Renda superior a três salários-mínimos mensais. Alteração na situação econômica não

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do valor do preparo de apelação sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil - Decisão que deu a correta solução à questão, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Renda superior a três salários-mínimos mensais. Alteração na situação econômica não demonstrada. Decisão mantida. Agravo desprovido.